Tribunal: TJMT
Processo: 1009273-08.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009273-08.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (PACIENTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), TATIANE OLIVEIRA LIMA - CPF: 038.848.071-88 (VÍTIMA), DEANGELLIS ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 016.934.141-04 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL E AMEAÇA, COM A INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DA LEI No 11.340/06 – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CPP – SOMATÓRIO DAS PENAS PREVISTAS EM ABSTRATO QUE NÃO SUPERA 04 (QUATRO) ANOS - SUSPEITO QUE NÃO REGISTRA OUTROS ENVOLVIMENTOS COM O CRIME - INEXISTÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA FIXADAS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCUMPRIMENTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO -
ORDEM CONCEDIDA.

A legitimidade da prisão preventiva só persiste diante da satisfação, concomitante, na situação concreta, dos requisitos do art. 312 do CPP e de ao menos uma das hipóteses autorizadores do art. 313 do mesmo
códex
, de modo que o art. 12-C, §2o, da Lei n.o 11.340/06, introduzido pela Lei n.o 13.964/2019, somente tem incidência ao caso concreto se satisfeitos os requisitos e pressupostos exigidos na Lei Adjetiva Penal.

Portanto, sendo imputado ao paciente os delitos de lesão corporal e ameaça, cujo somatório das penas máximas previstas em abstrato não ultrapassa 04 (quatro) anos; e estando civilmente identificado; nada constando nos autos a evidenciar que já tenha sido condenado de forma definitiva por outro crime doloso; e sem a imposição prévia de providências protetivas em favor da vítima, a constrição cautelar da liberdade não encontra suporte normativo para a sua manutenção, porquanto não preenchida nenhuma das hipóteses de admissibilidade do art. 313 do CPP.

Ordem concedida. Prisão preventiva afastada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE

DEANGELLIS ALEXANDRE DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor
, em razão do cometimento, em tese, dos crimes tipificados no
art. 129, §9o e art. 147, ambos do CP, com as implicações da Lei n.o 11.340/06.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico aduzindo a
ilegalidade da prisão preventiva imposta ao paciente, ao argumento de que teria sido decretada de ofício pelo d. magistrado singular
, o que violaria a garantia constitucional do contraditório e as normas previstas no art. 3o-A e art. 311, ambos do CPP, com redação dada pela Lei n.o 13.964/19.

Lado outro, assevera ser
inidônea a fundamentação
despendida no decreto constritivo, pois afirma que
não demonstra a insuficiência das providências cautelares menos severas dispostas no art. 319 do CPP,
em evidente afronta ao art. 282, §6o, do CPP; e, ainda, sustenta a
inexistência de hipótese autorizadora do art. 313 do mesmo
códex
, uma vez que a soma das penas máximas previstas abstratamente para os crimes imputados não supera 04 (quatro) anos, ao que acrescenta não existirem medidas protetivas de urgência previamente descumpridas.

Ainda nessa ordem de ideias, alega que a
custódia cautelar se apresenta desproporcional em relação a solução de mérito da ação penal
a ser eventual e futuramente ajuizada em 1o grau, uma vez que, em sua intelecção, acaso o paciente seja condenado, muito provavelmente, não será submetido ao cumprimento de pena em regime fechado, o que torna a sua
manutenção em cárcere provisório violadora ao princípio da homogeneidade.

Em derradeiro, assevera que o encarceramento provisório durante a pandemia do novo coronavírus,
não está coadunado com a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ
, uma vez que há um risco evidente de disseminação da doença COVID-19 nas unidades penitenciárias, em razão da conhecida superlotação e situação sanitária precária de tais estabelecimentos.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para fazer cessar a coação ilegal por ele suportada, relaxando ou revogando a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimente das restrições menos gravosas do art. 319 do CPP. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 40575480 ao ID 40575484.

A tutela de urgência reclamada restou

indeferida
(ID 40662976) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora prestadas sob o ID 41006460.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela

denegação da ordem
(ID
41737497
).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Ressai da prova pré-constituída que o paciente
Deangellis Alexandre da Silva
foi preso em flagrante delito por supostamente cometer as condutas ilícitas descritas no art. 129, §9o, e no art. 147, ambos do CP, em face de sua ex-companheira, a vítima
Tatiane Oliveira Lima
, prisão esta que foi homologada e convertida em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem, no intuito de salvaguardar a integridade física e psíquica da ofendida, uma vez que teria sido ameaçada de morte e agredida fisicamente pelo ex-companheiro chegando a desmaiar em razão das lesões que sofreu, o que demonstra a maior gravidade das condutas ilícitas perpetradas e a periculosidade social do suspeito.

De proêmio, cumpre esclarecer que a prisão preventiva pode ser decretada sob o fundamento da garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou, ainda, em caso de descumprimento de obrigações outras, quando efetivamente provada a ocorrência do crime e diante da existência indícios suficientes de autoria (art. 312 do CPP).

Além do mais, é necessária a incidência de,
ao menos
, uma das hipóteses descritas no art. 313 do CPP,
in verbis:

“Art. 313. Nos termos do
art. 312 deste Código
, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no
inciso I do
caput do art. 64 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal
;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

IV - (revogado).
(Revogado pela Lei no 12.403, de 2011).

§ 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.

§ 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia”

Nesse sentido se pronuncia a interativa jurisprudência:

“HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 313 DO CPP. AUSÊNCIA DE ADMISSIBILIDADE LEGAL DA CAUTELA
. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. Consoante disposto nos incisos e no parágrafo único do art. 313 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, é necessária a configuração de uma entre as seguintes hipóteses, consideradas requisitos de admissibilidade da segregação cautelar: (a) crime doloso que enseje pena superior a 4 anos; (b) existência de condenação anterior transitada em julgado; (c) delito praticado em situação de violência doméstica ou familiar; e (d) existência de dúvida sobre a identidade do agente.

2. O paciente responde pelo crime de receptação, punido, abstratamente, com pena máxima de 4 anos de reclusão e, apesar de ostentar antecedentes criminais, não foi apontada, pelas instâncias ordinárias, nenhuma condenação com trânsito em julgado nos cinco anos antes da data do fato em comento, por outro crime doloso, geradora de reincidência. Igualmente, não se trata de crime que envolva violência doméstica ou pessoa sobre a qual paire dúvida em relação à identidade civil.

3. Ordem concedida para, confirmada a liminar anteriormente deferida, cassar a decisão que decretou a prisão preventiva, sem prejuízo de fixação de medida cautelar alternativa, nos termos do art. 319 do CPP”
(HC 508.436/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019) – negritei.

Sucede que, na hipótese versada, os tipos penais do art. 129, §9o e art. 147, ambos do CP, imputados ao paciente, são apenados, respectivamente, com “
detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos”

e “
detenção, de um a seis meses, ou multa
”

a afastar o requisito de admissibilidade da medida extremada previsto no art. 313, inc. I, do CPP, pois o somatório das penas máximas previstas abstratamente não supera 04 (quatro) anos.

Além disso, o encarcerado se encontra civilmente identificado e nada consta nos autos que já tenha sido condenado de forma definitiva por outro crime doloso. E, apesar dos delitos contra a mulher terem sido praticados no âmbito doméstico e/ou familiar, o que, a teor do disposto no art. 313, inc. III, do CPP, admitiria o decreto da prisão preventiva para assegurar o cumprimento das medidas protetivas de urgência,
inexiste documento hábil demonstrando que houve a imposição de tais providências em favor da vítima, com a inequívoca intimação do agente acerca desta imposição e do seu deliberado descumprimento
.

Aliás, nem mesmo em consulta ao sistema informatizado desse eg. Sodalício houve êxito na localização de outros registros criminais em nome do paciente ou de medidas de proteção fixadas em benefício da ofendida
Tatiane
.

Logo, impede-se, também, considerar a satisfação dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva previstos nos incisos II e III e no §1o, todos do supracitado artigo.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO PROVIDO.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

2. A paciente foi acusada da suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, cujas penas cominadas em abstrato são de detenção de 3 meses a 3 anos e 1 mês a 6 meses, respectivamente, circunstância que não se compatibiliza com o disposto no art. 313, I, do CPP. É certo que, nos termos do art. 313, III, do CPP, a cautela extrema pode ser imposta para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

3. Na hipótese, não houve a prévia imposição de medidas protetivas à ré, de maneira que não há falar em incidência da hipótese prevista no art. 313, III, do CPP, o que não ocorreu na espécie.

4. Diante dessas considerações, vê-se que as medidas protetivas fixadas pelo próprio Juízo singular são adequadas e suficientes para resguardar o bem jurídico protegido pelo inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal, qual seja, a integridade física, psíquica, moral, social da mulher, vítima de violência doméstica e familiar, e, sobretudo, o bem jurídico vida, garantido constitucionalmente.

5. Recurso provido para, confirmada a liminar anteriormente deferida, tornar sem efeito a decisão que decretou a prisão preventiva da acusada, ressalvada a possibilidade de nova imposição da cautela extrema caso efetivamente demonstrada a sua necessidade, sem prejuízo de fixação de medida alternativa, nos termos do art. 319 do CPP
”
(RHC 112.110/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019) – negritei.

Da mesma forma se posiciona a c. Terceira Câmara Criminal desse eg. Sodalício, como se verifica no seguinte precedente,
in verbis:

HABEAS CORPUS – ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI No. 11.340/06 – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE MANIFESTA VERIFICADA – NÃO PREENCHIMENTO DAS HIPÓTESES DE ADMISSIBILIDADE (PRESSUPOSTOS NORMATIVOS) DA PRISÃO PREVENTIVA – INAPLICABILIDADE DO PREVISTO NOS INCISOS I, II E III E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 313 DO CPP – INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO AUTORIZADORA – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO DESCUMPRIMNETO DAS MEDIDAS PROTETIVAS – NÃO CONFIGURAÇÃO CUMULATIVA DOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS E NORMATIVOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – DETERMINADA A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS MENOS GRAVOSAS – ORDEM CONCEDIDA, COM A DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS. Na hipótese, o paciente foi denunciado e está sendo processado pela suposta prática de contravenção cuja sanção máxima em abstrato não supera 04 anos, sendo certo que se trata de indivíduo tecnicamente primário e civilmente identificado nos autos. E
, conquanto os fatos envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, não verte da prova pré-constituída notícia de que tenha havido, por parte do paciente, descumprimento de medida protetiva previamente imposta, mesmo porque, embora já tenha sido submetido às providências judiciais de urgência anteriormente, estas foram impostas quando ainda era menor de idade, sucedidas de procedimento próprio para apuração de ato infracional e arquivadas há quase 05 anos, sendo irrazoável concluir que ainda estivessem em vigor e passíveis de serem descumpridas
. Assim, ausentes as condições de admissibilidade da medida extremada, configurada está a coação ilegal da liberdade ambulatorial do paciente, ante o não preenchimento cumulativo dos requisitos fáticos do art. 312 do CPP com os pressupostos normativos do art. 313 do mesmo códex, impondo-se a substituição do isolamento por medidas cautelares menos gravosas. Ordem concedida
” (HC 1006088-64.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2017, Publicado no DJE 05/07/2017) - negritei.

À vista disso, a medida segregatícia do caso em apreço não encontra suporte normativo que admita a sua imposição, visto que não houve a satisfação dos pressupostos de admissibilidade previstos art. 313 do CPP, malgrado se possa considerar a existência dos fundamentos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), e, por serem cumulativos os requisitos e pressupostos dos mencionados artigos, torna-se imperativa a soltura do favorecido nessa ordem.

Ressalto nesse contexto que, embora a Lei n. 13.964/2019 tenha acrescido o art. 12-C, §2o, à Lei n.o 11.340/06, que dispõe “
Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso
”, a sua aplicação somente ocorre se presente ao menos uma das condições que admitem a prisão preventiva, previstas no art. 313 do CPP, cumulada com os requisitos do art. 312 do mesmo
códex.

Desta feita, resta induvidoso que a soltura do paciente é medida que se impõe. Contudo, por considerar de maior gravidade os fatos ilícitos supostamente cometidos por ele, já que, em tese, teria ameaçado e desferido vários golpes contra a vítima, que a deixaram inconsciente,
entendo por indispensável a vinculação do suspeito ao processo mediante a fixação de cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP
, as quais determino que sejam fixadas pelo d. juízo
a quo
,
sem prejuízo da imposição de medidas protetivas de urgência em face da ofendida.

Consigne-se, por oportuno,
que a prisão cautelar tem a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, levam em consideração o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou novamente decretá-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Logo,
o paciente deverá ser advertido
de que havendo o descumprimento injustificado de quaisquer das medidas cautelares alternativas ou a superveniência de fatos que recomendem a restrição à sua liberdade ambulatorial, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere.

Destaco, ainda, que as medidas protetivas impostas em favor da vítima visam tornar cogentes os direitos e garantias de gênero, previstas na Lei n. 11.340/06, resguardando não só a incolumidade física, mas também psicológica da ofendida.

Com isso, tais imposições devem ser rigorosamente cumpridas pelo increpado, sob pena de ser-lhe eventualmente decretada a prisão preventiva, nos termos dos arts. 316 c/c 282, § 4.o c/c art. 312, §1o
,
todos do CPP, além de imputada a prática do crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/06.

CONCLUSÃO:

Ante todo exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na ação constitucional, e
CONCEDO A ORDEM
para o fim de
SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA
do paciente
DEANGELLIS ALEXANDRE DA SILVA
por
medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP,
a serem
estabelecidas e fiscalizadas pelo d. juízo
a quo
,
o qual também deverá expedir o respectivo
alvará de soltura
, após ampla verificação acerca da inexistência de outros motivos para se manter preso o paciente.

Nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/06, notifique-se a vítima acerca desta decisão quanto à liberdade do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020